Tribunal: TJDFT
Processo: 0710004-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710004-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEISSON BRUNO SANTOS SOARES AGRAVADO: IDEA - BRASILIA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANCADO LTDA, CLAUDIO VIEIRA BAPTISTA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto por GLEISSON BRUNO SANTOS SOARES (exequente), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705106-17.2020.8.07.0005 proposta pelo ora agravante em desfavor do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANCADO LTDA, indeferiu o pedido de arresto dos bens do sócio da pessoa jurídica. Em síntese, no recurso, o agravante pretende o arresto, no rosto dos autos do processo no 0714293-61.2020.8.07.0001, dos valores que foram depositados em favor de Claudio Vieira Baptista, uma vez que foi deferida no cumprimento de sentença a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal foi indeferido, conforme decisão ID 34145403. Contudo, compulsando o processo no 0714293-61.2020.8.07.0001, no qual pretendem os agravantes a penhora no rosto dos autos, verifiquei que a referida ação foi extinta, ante a homologação de acordo entre as partes, tendo os valores depositados naqueles autos sido liberados em favor do devedor (ID 119646211 e 120692818 do processo no 0714293-61.2020.8.07.00010). É de se ressaltar que o acordo no processo retromencionado foi entabulado em 04.03.2022, sendo que o valor devido naqueles autos foi transferido em favor do credor Sociedade Educacional Ciman LI e não a Cláudio Vieira Batista, em 10.03.2022, antes, portanto, do pedido de penhora no rosto dos autos formulado no processo no, 0705106-17.2020.8.07.0005. Saliente-se que a sentença homologatória do acordo foi proferida na mesma data em que indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal nos presentes autos. Assim, considerando a extinção do processo no 0714293-61.2020.8.07.00010 e a inexistência de valores a serem levantados naqueles autos, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante GLEISSON BRUNO SANTOS SOARES para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda do objeto do recurso. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora